Tribunal: TJDFT
Processo: 0737336-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes.
2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido.
3. Recurso conhecido e não provido.